Tribunal: TJDFT
Processo: 0712636-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712636-84.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACQUELINE RAMOS DE ANDRADE ANTUNES GOMES, JOSE HENRIQUE GOMES APELADO: ERBE INCORPORADORA 074 LTDA DECISÃO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO Em 18/05/2021, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp n. 1891498/SP e 1894504/SP, todos de relatoria do Exmo. Ministro Marco Buzzi, e determinou a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1.095: “Definição da tese alusiva à prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia.” No caso em exame, ao contrário do que alega o réu/apelado (ID 29744174), a matéria discutida versa sobre idêntica questão, tendo em vista que a autora/apelante pretende obter a devolução de, ao menos, 90% das quantias pagas em virtude da resolução de contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia, enfatizando, para tanto, a necessidade de aplicação da legislação consumerista. Assim, constatado em seu objeto matéria discutida nos citados recursos, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.095 pelo C. STJ, em observância à decisão daquele Tribunal Superior. Retire-se de pauta. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator